Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE JOANA DOS SANTOS - CPF: 038.696.859-48 (APELADO), RODOLFO PINO CLIVATTI - CPF: 047.491.679-08 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALICE JOANA DOS SANTOS - CPF: 038.696.859-48 (APELANTE), RODOLFO PINO CLIVATTI - CPF: 047.491.679-08 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 14.181/2021.
OMISSÃO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA.
JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por consumidora e instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
,

2.
A sentença limitou os descontos mensais dos empréstimos consignados da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, reconhecendo afronta ao mínimo existencial.

3.
A autora sustenta que não foi observado o procedimento especial da Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à homologação do plano de pagamento ou instauração da fase de repactuação judicial compulsória. A instituição financeira alega, preliminarmente, inépcia da inicial por cumulação indevida de pedidos e, no mérito, defende a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC; e (
ii
) saber se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos aos efeitos da Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O procedimento da Lei no 14.181/2021 é bifásico, devendo observar a fase conciliatória e, se frustrada, a fase de repactuação compulsória com revisão e integração dos contratos.

6. A sentença deixou de analisar os pedidos referentes à
instauração da
segunda fase do procedimento
para
elaboração de plano compulsório, configurando julgamento citra petita.

7. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, com
análise
integral dos
pedidos iniciais, em conformidade com os
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

8. Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora provido para anular a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem
para análise integral dos pedidos iniciais, especialmente quanto à instauração da fase prevista no artigo 104-B do CDC
, com observância do procedimento da Lei no 14.181/2021. Recurso da requerida prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que não observa as fases previstas nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, deixando de analisar pedido de instauração da fase judicial de repactuação compulsória, é nula por julgamento citra petita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, V, 104-A e 104-B; CPC, art. 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJMT, N.U 1020537-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos
Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024; STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ALICE JOANA DOS SANTOS e por FINANCEIRA ALFA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), que tramitou perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, limitando os descontos mensais oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da requerente, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, determinando que o órgão empregador suspenda os descontos que ultrapassarem esse limite.

A autora, em suas razões de apelação, sustenta que a sentença não observou corretamente os procedimentos da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), limita
n
do
-se
à restrição de descontos sem analisar o
plano de pagamento apresentado, tampouco suspendeu as demais cobranças em curso. Requer o prosseguimento do processo nos moldes legais, com homologação de plano de pagamento ou a instauração de procedimento de repactuação judicial compulsória.

A instituição financeira
FINANCEIRA
ALFA, por sua vez, sustenta preliminar de inépcia da inicial em razão da cumulação indevida de pedidos com ritos diversos. Alega ausência de demonstração da situação de superendividamento, má-fé da requerente e impossibilidade de aplicação do procedimento especial aos contratos firmados.

As demais rés não apresentaram contrarrazões. Foram juntadas contrarrazões pela autora e por NU PAGAMENTOS S.A., defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova de ilegalidade nos contratos ou descumprimento das exigências legais pelas instituições financeiras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Em sede preliminar, discute-se a nulidade da sentença por inobservância do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B
do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Na origem, a autora propôs
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, alegand
o que, embora possua renda bruta de R$ 14.419,95 e líquida de R$ 10.400,06, seus compromissos financeiros — decorrentes de empréstimos consignados, pessoais e cartões de crédito — comprometem parcela substancial de seus rendimentos, ultrapassando o mínimo existencial. Demonstrou, mediante planilhas, que suas despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, transporte, educação etc.) somam aproximadamente R$ 5.265,85 mensais, enquanto os encargos com dívidas superam R$ 8.512,75 mensais, sem incluir débitos de cartão de crédito.

Requereu, nos termos dos
arts
. 104-A e seguintes do CDC, a instauração do procedimento especial, com designação de audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas ou limitar os descontos, exibição dos contratos pelas rés e, se frustrada a composição, o prosseguimento para a fase litigiosa, conforme art. 104-B do CDC, com revisão e integração contratual.

Na audiência conciliatória, a autora apresentou plano de pagamento, recusado pelos credores (ID 266333332). Diante da ausência de acordo, o Juízo determinou a apresentação de contestações e posterior réplica.

Após as manifestações das partes, o magistrado proferiu sentença de mérito antecipada, reconhecendo que os descontos comprometeriam parcela significativa da renda líquida da autora, ferindo o direito à subsistência digna. Contudo, limitou-se a julgar parcialmente procedente o pedido, restringindo os descontos mensais a 30% da
remuneração líquida e determinando ao empregador que suspenda quaisquer descontos que excedam esse percentual.

Entretanto, a sentença não analisou os pedidos relativos à instauração da segunda fase do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, tampouco examinou os requerimentos de revisão e integração dos contratos, limitando-se a confirmar a tutela anteriormente deferida
em liminar
.

A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico: (i) fase conciliatória, na qual o consumidor apresenta plano de pagamento consensual (art. 104-A, CDC); e (
ii
) fase judicial, que se instaura, a requerimento do consumidor, caso frustrada a conciliação, para elaboração de plano compulsório mediante revisão e integração dos contratos (art. 104-B, CDC).

Para tanto, deve-se avaliar o patrimônio do autor, suas fontes de renda e seus gastos mensais, com o escopo de tentar conciliar o pagamento das dívidas com o mínimo existencial.

A jurisprudência desta Corte é firme quanto à obrigatoriedade de observância desse rito, como ilustram os seguintes julgados:

"
[...]
Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas."
(N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.o
14.181/2021) - RITO PRÓPRIO - INOBSERVÂNCIA - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - ARTIGOS 104-A E 104-B - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
[...]
In
casu
, tratando-se de ação em que a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, de rigor a observância do procedimento imposto pela lei, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos art. 104-A e 104-B, do CDC."
(N.U 1020537-88.2023.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024)

Portanto, verifica-se que o Juízo de origem, sem qualquer fundamentação, deixou de apreciar diversos pedidos constantes na inicial, especialmente quanto à instauração da
segunda
fase do procedimento, o que caracteriza julgamento
citra petita
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a sentença que deixa de apreciar
todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra
petira
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

(STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017)

Ademais, não é possível suprir tal omissão na via recursal, haja vista a necessidade de saneamento e, eventualmente, de instrução processual em caso de instauração do procedimento de repactuação.

Diante do exposto, acolho a preliminar e
DOU
PROVIMENTO ao recurso
da autora para
ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para análise integral dos pedidos iniciais, especialmente quanto à instauração da fase prevista no artigo 104-B do CDC.

Em consequência, julgo prejudicado o recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025